Tribunal: TJES
Processo: 5003275-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003275-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA e outros
AGRAVADO: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por

MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA
e
PSE SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-ME
em face da decisão monocrática ID nº 1590132, na qual foi indeferida a pretensão recursal de concessão de gratuidade da justiça aos recorrentes no bojo da ação nº 0000880-48.2018.8.08.0006, em trâmite na 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES.

Nas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, que:
a)
foi violado o princípio da colegialidade com a prolação da decisão monocrática, haja vista que não ocorreram quaisquer das hipóteses do art. 932, do CPC/15; e
b)
os documentos apresentados na interposição do recurso seriam suficientes para justificar a concessão da benesse, além de postularem a juntada de nova documentação comprobatória da hipossuficiência, na forma do art. 435, do CPC/15.

Com base nessas considerações, postulam o provimento do recurso, a fim de que a gratuidade da justiça lhes seja concedida.

Intimados para recolherem o preparo recursal, fizeram prova do pagamento no documento ID nº 1852687.

Contrarrazões ID nº 2085120, suscitando a preclusão na juntada de novos documentos e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Sobre a arguição de preclusão se manifestaram os agravantes na petição ID nº 2263983.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

Os recorrentes sustentam que a decisão monocrática recorrida (ID nº 1590132) foi proferida fora das hipóteses do art. 932, do CPC/15, e que, por isso, foi violado o princípio da colegialidade, devendo, portanto, ser anulado o pronunciamento.

Em que pese a insurgência dos recorrentes, é assente que a leitura combinada do art. 932, do CPC/15, com a súmula 568, do c. STJ, viabiliza o julgamento monocrático de recurso inadmissível, como ocorre no caso vertente, em que intimados para comprovarem a hipossuficiência os agravantes se mantiveram inertes.

Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado, como ora ocorre, afasta de vez a alegação de violação ao princípio da colegialidade, conforma já decidiu o c. STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 568/STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTEGRAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO AO FEITO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). [...] 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.025.993/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 2. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.
[...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.984.153/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

Diante das considerações tecidas,
rechaço a preliminar
em epígrafe.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito, como segue.

Trata-se de
agravo interno
interposto por

MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA
e
PSE SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA-ME

em face da decisão monocrática ID nº 1590132, na qual foi indeferida a pretensão recursal de concessão de gratuidade da justiça aos recorrentes no bojo da ação nº 0000880-48.2018.8.08.0006, em trâmite na 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES.

Nas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, que os documentos apresentados na interposição do recurso seriam suficientes para justificar a concessão da benesse, além de postularem a juntada de nova documentação comprobatória da hipossuficiência, na forma do art. 435, do CPC/15.

Com base nessas considerações, postulam o provimento do recurso, a fim de que a gratuidade da justiça lhes seja concedida.

A despeito da insurgência dos recorrentes, entendo que a decisão monocrática recorrida mantém-se hígida, senão vejamos.

A controvérsia recursal paira sobre a hipossuficiência econômica dos recorrentes, que afirmam, nas razões recursais, não disporem de condições financeiras para arcarem com as despesas processuais, insurgindo-se contra o indeferimento, na origem, do pedido de gratuidade da justiça.

Em relação ao recorrente
MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA, os documentos acostados ao recurso estão desatualizados e,
a priori
, demonstram a possibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência.

Isto porque a declaração de rendimentos colacionada nos autos é do ano calendário 2016, existindo grande incerteza sobre a atual condição financeira do recorrente. Ademais, essa mesma declaração de rendimentos demonstra que o agravante recebeu
no referido ano R$ 54.133,33 (cinquenta e quatro mil cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), correspondendo a R$4.511,11 (quarto mil, quinhentos e onze reais e onze centavos) mensais.

Essa quantia demonstra, ao menos em princípio, a possibilidade de o recorrente arcar com as custas processuais, considerando que o Magistrado parcelou a quantia devida em 10 (dez) vezes.

Intimado para trazer aos autos documentação atualizada que evidencie sua hipossuficiência,
manteve-se silente o recorrente, conforme atesta a certidão ID nº 991201
.

Em relação à empresa recorrente, a arguição de que se encontra em inatividade e já falida não se confirma na documentação colacionada ao recurso,
não tendo a empresa, quando oportunizada a comprovação, apresentado resposta (certidão ID nº 991201)
, razão pela qual mantem-se a decisão recorrida.

É verdade que os recorrentes trouxeram nas razões recursais nova documentação que entendem comprovar o direito à gratuidade, contudo na oportunidade em que lhes foi concedida a comprovação se mantiveram inertes, sujeitando-se aos efeitos da preclusão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Estadual, após o julgamento de embargos declaratórios interpostos contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, manteve a inadmissão do apelo nobre por deserção, porque indeferido o benefício da gratuidade de justiça, não tendo a parte ora agravante recolhido o preparo na forma legal.

2. Decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que deve ser mantida, diante da incidência do óbice da Súmula 187/STJ:

"É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".

3. Ademais, como a parte então recorrente não atendeu à determinação da Corte Estadual quanto à comprovação de sua hipossuficiência para auferir o benefício da gratuidade de justiça, tal questão encontra-se preclusa, não podendo ser revista neste momento processual.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.637.068/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Nada impede a renovação do pedido de gratuidade da justiça, desde que o pedido seja dirigido à origem e com base na nova documentação que entendem pertinente os recorrentes, sendo defeso proceder com a primeira análise de documentos que sequer foram objeto dos anteriores pronunciamentos, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO
– DEC
ISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – AGRAVANTES QUE NÃO COMPROVAM OPORTUNAMENTE O DIREITO À GRATUIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de violação ao princípio da colegialidade:
a leitura combinada do art. 932, do CPC/15, com a súmula 568, do c. STJ, viabiliza o julgamento monocrático de recurso inadmissível, como ocorre no caso vertente, em que intimados para comprovarem a hipossuficiência os agravantes se mantiveram inertes. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado, como ora ocorre, afasta de vez a alegação de violação ao princípio da colegialidade, conforma já decidiu o c. STJ. Jurisprudência STJ.

2. Mérito:
Os documentos que acompanham a interposição do recurso revelam a plena capacidade de arcarem com as custas processuais os recorrentes, sobretudo diante do parcelamento deferido.

3.

É verdade que os recorrentes trouxeram nas razões recursais nova documentação que entendem comprovar o direito à gratuidade, contudo na oportunidade em que lhes foi concedida a comprovação se mantiveram inertes, sujeitando-se aos efeitos da preclusão. Jurisprudência STJ. Nada impede a renovação do pedido de gratuidade da justiça, desde que o pedido seja dirigido à origem e com base na nova documentação que entendem pertinente os recorrentes, sendo defeso proceder com a primeira análise de documentos que sequer foram objeto dos anteriores pronunciamentos, sob pena de supressão de instância.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.